Tribunal: TJPA
Processo: 0807652-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807652-73.2020.8.14.0000
PACIENTE: ARTHUR ANDRADE DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2º VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO 33, LEI 11.343/06.
NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
MERA IRREGULARIDADE.
Consta dos autos, que apenas 01 (um) dia em seguida à prisão flagrancial, por ocasião da prolatação da decisão que homologou o flagrante, em regime de plantão, cuja cópia fora devidamente juntada nas informações de estilo. Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.

A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, tratando-se de crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico cometido pelo paciente em companha de menores de idade. Ademais, havendo indícios suficientes de autoria e estando provada a materialidade, face a gravidade do delito praticado, pois o paciente agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, revelando sua periculosidade e demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais o decreto de prisão preventiva, haja vista a presença dos requisitos autorizadores

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado por
RIALDO VALENTE FREIRE

em favor de
ARTHUR ANDRADE DOS SANTOS,
contra ato do MM.
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 07/07/2020, pelo suposto cometimento do ilícito penal tipificado nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal na manutenção da custódia, inicialmente diante da não realização da audiência de custódia, que trouxe prejuízos irreparáveis ao mesmo e a sua defesa.

Assevera, ainda, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa para a prisão preventiva, pois a decisão exarada pela autoridade coatora carece de fundamentação idônea, eis que, no caso em tela, não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva, que foi determinada com base em critérios genéricos e inidôneos. Por esta razão, requer a concessão de liminar, com a imediata revogação da prisão, e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita Costa, opinando pelo conhecimento e denegação ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de
nulidade da prisão diante da ausência de realização de audiência de custódia
, entendo não merecer guarida, visto que
constitui mera irregularidade e não macula o decreto prisional.

Consta dos autos, que apenas 01 (um) dia em seguida à prisão flagrancial, por ocasião da prolatação da decisão que homologou o flagrante, em regime de plantão, cuja cópia fora devidamente juntada nas informações de estilo.

Diante disso, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a não realização de audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão cautelar se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica
in casu
.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição, não havendo que se falar, desta forma, em constrangimento ilegal.

Quanto a alegada de

ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação concreta do decreto prisional
, entendo não prosperar, pois verifica-se que a decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, nos seguintes termos:

[...] Verifico que há firmes indícios de autoria e materialidade delitiva. Os acusados foram encontrados na cena criminosa, comercializando o material entorpecente, sendo encontrado 02 invólucros da substância conhecida por maconha e 65 trouxinhas de cocaína. Houve ainda a apreensão de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais) em espécie e um dólar americano, além dos celulares dos envolvidos. O flagrante demonstra indiciariamente, que os acusados estavam cometendo o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em área onde é comum a presença de usuários, o que facilitava a procura da droga pelas pessoas que ali transitavam, sendo inclusive um dos usuários levado a depor, tendo confirmado que iria adquirir droga pela quantia de R$ 10,00 (dez reais). Assim, para garantia da ordem pública, isto é, para acautelar a sociedade da proliferação de drogas e consequentemente da destruição de lares e o alastramento de outras práticas criminosas, entendo necessária a manutenção da custódia cautelar dos flagranteados, uma vez que foram presos em situação que, em tese, supõe a mercancia de entorpecentes. [...]

Dessa forma, havendo indícios suficientes de autoria e estando provada a materialidade, face a gravidade do delito praticado, pois o paciente agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, revelando sua periculosidade e demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais o decreto de prisão preventiva, haja vista a presença dos requisitos autorizadores.

Sendo assim, a soltura do paciente neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e, suas características intrínsecas, reforçam a necessidade de preservação da ordem pública, pois conforme infere-se nas informações, o paciente, in verbis:

[...]
foi preso após intervenção da polícia civil, a qual estava realizando monitoramento de suas atitudes juntamente com o menor Elder Gabriel de Sousa Oliveira e Hugo Gustavo,

[...] estava vendendo drogas a viciados que o procurava na avenida Frei Ambrósio, ao lado do mercadão, onde há barracas de venda de comida. Na posse dos flagranteados foi encontrado material ilícito [...] Segundo relato das testemunhas, os flagranteados juntamente com o menor Elder Gabriel estavam na área do Mercadão 2000, entre algumas barracas, onde realizavam o comércio ilícito de entorpecentes, sendo inclusive um usuário abordado e relatado que iria adquirir droga dos envolvidos [...].

Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado.
Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

TJPA – nº 2017.02799831-39 - Rel. Raimundo Holanda Reis - Seção de Direito Penal - Julgado em 2017-07-03.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
denego a ordem de habeas corpus impetrada.

É voto.

Belém, 11/09/2020